Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-76.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002244-76.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEFERSON SOARES DE MOURA - CPF: 073.539.651-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLITON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 050.482.431-70 (APELANTE), YURY CONNAI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 614.815.633-43 (APELANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Desobediência. Alegações de nulidades processuais. Pleitos de absolvição, desclassificação, readequação da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, modificação do regime prisional e isenção de custas. Preliminares rejeitadas, e no mérito, Recurso Parcialmente provido, com providência de ofício.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Y.C.N.S., W.C.P. e J.S.M. contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido enquanto apenas J.S.M. pelo crime de desobediência, absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).

2.

A defesa postula a nulidade das provas obtidas na diligência policial, a nulidade da prova quanto à falta advertência ao direito ao silêncio, a absolvição e desclassificação dos delitos, e, subsidiariamente, a readequação da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado, a modificação do regime de pena e isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

Preliminares:

3.
As questões preliminares consistem em: (i) saber se houve nulidade decorrente da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, com base exclusiva em denúncia anônima (ii) saber se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio ("Aviso de Miranda") torna ilícita a confissão informal prestada no momento da abordagem.

Mérito:

4.

As questões de mérito consistem em: (iii) saber se há insuficiência de provas para condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (v) saber se deve ser reconhecida a atipicidade da conduta ou a inexistência de lesividade quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo; (vi) saber se deve ser readequada a pena-base e revista a fração de aumento da pena imposta (vii) saber se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (viii) se deve ser abrandado o regime inicial de cumprimento de pena fixado (ix) e se fazem jus à isenção de custas processuais.

III.
R
azões de decidir

Preliminares:

5. A entrada policial no domicílio foi legítima, fundada em situação de flagrante delito, precedida de monitoramento e confirmada por conduta suspeita e confissão espontânea, nos termos do art. 302 do CPP e da jurisprudência do STF, RE 603.616/RO, Tema 280.

6. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem não gera nulidade, pois essa exigência aplica-se apenas aos interrogatórios formais. Ademais, não houve demonstração de prejuízo à ampla defesa (CPP, art. 563).

Mérito:

7. Não procede a tese de insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade e autoria foram devidamente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, a exemplo das palavras dos policiais civis em sintonia com a prova, nas duas fases da persecução penal, comprovando o envolvimento dos apelantes na mercancia, que inclusive, se deslocaram para outro município visando a liderança da facção criminosa do
Comando Vermelho
na região.

8. O conjunto probatório afasta a tese de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, considerando a variedade e quantidade dos entorpecentes, o dinheiro apreendido, os petrechos típicos da traficância e o contexto da prisão em flagrante.

9. A posse de arma de fogo municiada, em ambiente comum, se revela típica e dispensa a comprovação de lesividade, por se tratar de crime abstrato.

10. A negativação da pena-base em virtude da quantidade e da natureza da droga apreendia, justifica o acréscimo, em sintonia com o art. 42 da Lei Antidrogas.

11. A fração de aumento aplicada na pena basilar se mostra desproporcional, merecendo sua redução para 1/6, considerando a nocividade da droga e a quantidade não é tão expressiva - 100g de maconha e 30g de pasta base de cocaína aproximadamente.

12. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 42 da lei Antidrogas, especialmente porque os apelantes são integrantes de facção criminosa.

13. O regime inicial de pena mais severo foi mantido, tendo em vista a negativação da pena basilar.

14. É incabível a análise do pedido de isenção de custas processuais neste juízo
ad quem
, considerando que cabe ao juízo da execução penal analisar a situação econômica do réu ao tempo do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

15. Preliminares
rejeitadas,
e no mérito, Recurso
provido parcialmente
para reduzir a fração de aumento da pena basilar,
com providências de ofício:
para estender os efeitos da redução da pena-base aos demais réus não insurgentes nesse ponto; readequar a pena de multa para todos os réus e, i
mpor a separação dos regimes de cumprimento de pena, conforme a natureza das penas aplicadas: a de
reclusão
,
pelo crime de

tráfico de drogas
, em
regime inicial fechado
(art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP); e as penas de

detenção
, pelos delitos de
posse irregular de arma de fogo

e

desobediência
,
em
regime inicial semiaberto
.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando fundada em suspeita concreta de flagrante delito, precedida de monitoramento e corroborada por confissão espontânea. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não implica nulidade da prova se não demonstrado prejuízo. 3. Havendo elementos probatórios suficientes, é cabível a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4. A presença de instrumentos típicos da traficância e o contexto da apreensão afastam a tese de porte para consumo pessoal. 5. A posse de arma de fogo municiada, em ambiente comum, caracteriza o delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, dispensando prova de lesividade. 6. A quantidade e qualidade das drogas apreendidas justificam a depreciação da pena-base. 7. A pena basilar deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua readequação em caso de excesso na fração de aumento. 8. A não comprovação dos requisitos legais impede a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 9. O regime inicial de cumprimento de pena deve refletir as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 10. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal. 11. Impõe-se providência de ofício para estender o benefício da redução da fração aumentativa da pena basilar aos demais réus não recorrentes nesse quesito, por se tratar de situação-fática semelhante (art. 580 do CPP); readequar

a pena de multa, porquanto acompanha-se as fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, e também de ofício, impor a separação dos regimes de pena, fixando-se o fechado para o crime com pena de reclusão (tráfico de drogas), e semiaberto para os crimes cuja a pena seja de detenção (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desobediência)”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 157, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg no HC: 870666 RJ 2023/0420240-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024,
HC: 371432 SP 2016/0243900-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2017,
AgRg no HC: 807677 PR 2023/0076004-4, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023),
AgRg no HC: 830644 SP 2023/0201781-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, AgRg no HC: 758725 RS 2022/0229941-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024, - AgRg no HC n. 872.775/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; TJMT- N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024,
N.U 1004172-98.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024, .U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023,
N.U 1009074-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024, APELAÇÃO CRIMINAL: 1008125-36.2023.8.11 .0006, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024, N.U 1002404-04.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024, N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024,
TJ-MG - APR: 05989812920228130024, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Welliton da Cruz Pereira
,
Jeferson Soares de Moura
e
Yury Connai Nascimento dos Santos
interpuseram a tempo e modo
recurso de Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT
, nos autos da Ação Penal nº 1002244-76.2022.8.11.0018, que condenou
Yury
e
Welliton
pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(
art. 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343/2006)
e
P
osse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003)
,
e
Jeferson
pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(
art. 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343/2006),
P
osse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003)
e
Desobediência
(art.
330 do CP)
,
ao

passo que todos foram
absolvidos

pelo crime de

Associação para o Narcotráfico
(art.
35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006)
com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do CPP.

Eis as penas impostas a cada um:
Welliton da Cruz Pereira
:
10 anos de reclusão
e
660 dias-multa
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e
1 ano e 2 meses de detenção
e
12 dias-multa
pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ambos em regime
fechado;
Jeferson Soares de Moura
:
8 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes;
1 ano de detenção e 10 dias-multa
pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e
15 dias de detenção e 10 dias-multa
pelo crime de desobediência, todos em regime
fechado e
Yury Connai Nascimento dos Santos:

8 anos e 3 meses de reclusão
em regime e
600 dias-multa
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, além de
1 ano de detenção
e
10

dias-multa
pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, todos em
regime fechado (ID 171418358).

Nas razões recursais,
Yury
suscita as
preliminares
a seguir
: alega a nulidade da apreensão de entorpecentes e arma de fogo, sustentando que houve

violação de domicílio sem mandado judicial
,
com base exclusiva em
denúncia anônima
.
Também argui a
nulidade da prova derivada de confissão informal
, por inobservância do Aviso de Miranda, o que violaria o princípio do
nemo tenetur se detegere
, diante da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial.

Quanto ao
mérito
,
pleiteiam a reforma da sentença nos seguintes termos:
Welliton, Jeferson
e
Yury
a
absolvição
pelo crime de Tráfico de Drogas por
insuficiência de provas
, e
Yuri
a
desclassificação
do tráfico de drogas para porte de droga para consumo pessoal
.
Welliton, Jeferson
e
Yury
a
absolvição
do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
,
sob a alegação de atipicidade da conduta; falta de prova, e que não há comprovação da lesividade do bem jurídico.

Subsidiariamente,

Welliton
,
Jeferson
e
Yury
postulam a
readequação da pena-base
quanto ao crime de Tráfico de Drogas
, enquanto
Jeferson
também impugna a
fração de aumento aplicada
na primeira fase da dosimetria da pena
;
Jeferson

e
Yury
requerem ainda, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
,
sob o argumento de que fazem jus à
benesse
do
tráfico privilegiado
;
Jeferson
ainda pleiteia o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena
,
enquanto
Welliton

e
Jeferson
pleiteiam, por fim, a
isenção
das custas processuais
(ID 171418369, 171418393 e 180059161).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pela
rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos (ID 171418374, 171418399 e 181985676).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
rejeição
das preliminares,
destacando que
os três réus
teriam suscitado a
nulidade do processo por ausência de
fundadas razões
para a entrada dos policiais no domicílio
,
quando, na realidade,
somente
Yury

deduziu tal insurgência. N
o mérito opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 188036189):

“
Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desobediência [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 330, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1. Preliminares: 1.1
Pretendida anulação do processo por
Yuri Connai Nascimento dos Santos
, ao argumento de nulidade absoluta das provas, sustentando-se inobservância do chamado “Aviso de Miranda - insubsistência - confissão informal que não foi a única base da condenação do agente, porquanto houve fundamentação em outros elementos de prova - ademais, nas fases subsequentes houve advertência quanto ao direito de silêncio, nos termos da lei –
1.2.
Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal [
Welliton da Cruz Pereira, Jeferson Soares de Moura
e
Yuri Connai Nascimento dos Santos
] - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita - atitude suspeita na frente da residência chamou a atenção dos militares, que acabaram por localizar drogas e arma de fogo no interior da residência - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial -
2. Mérito
:
2.1.
Pretendida absolvição de todos os apelantes, quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de provas, ou desclassificação do tráfico de drogas para uso próprio [
Yuri Connai Nascimento dos Santos
] - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autorias e materialidades exuberantemente comprovadas –
2.2.
Almejada absolvição do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado [
Welliton da Cruz Pereira
e
Jeferson Soares de Moura
] - insubsistência - crime de mera conduta - tipicidade configurada –
2.3.
Requerida redução das penas-base do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [
Welliton da Cruz Pereira, Jeferson Soares de Moura
e
Yuri Connai Nascimento dos Santos
] - inadmissibilidade – relevante quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, que justificam a majoração das censuras basilares -
2.4.
Requestada aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [
Jeferson Soares de Moura
e
Yuri Connai Nascimento dos Santos
] - inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelantes que se dedicam à prática de atividade criminosa -
2.4.
Almejada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda de
Jeferson Soares de Moura
- improcedência - regime fixado com fulcro no
quantum
da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP –
2.5.
Pedido de isenção das custas processuais [
Jeferson Soares de Moura
e
Welliton da Cruz Pereira
] - inviabilidade - pleito deve ser analisado pelo juízo da execução - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1.
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Preliminarmente,
Yury
alega a nulidade da apreensão de entorpecentes e arma de fogo, sustentando que houve violação de domicílio sem mandado judicial, com base exclusiva em denúncia anônima e sem investigação prévia.

A inviolabilidade do domicílio, prevista como garantia constitucional no art. 5º, XI, da Constituição Federal, é protegida contra interferências arbitrárias do Estado. Contudo, essa proteção não possui caráter absoluto, cedendo, excepcionalmente, diante de
fundadas razões
que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, parte final, da própria Constituição.

Destaca-se o
leading case
RE 603.616/RO (
Tema 280
da repercussão geral, do c. STF), no qual se firmou a seguinte tese: “
No crime permanente, como o tráfico de drogas, é válida a entrada forçada em domicílio quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência”.

A
busca domiciliar realizada na residência

decorreu do

desdobramento do contexto fático relacionado à atividade de traficância
, inserindo-se no

âmbito do exercício regular do poder-dever de patrulhamento ostensivo
,
atribuído constitucionalmente à

Polícia Militar
(
CF/88, art. 144, § 5º). Tal atuação tem por finalidade a
prevenção de delitos e a repressão a condutas lesivas à ordem pública
,
devendo,

naturalmente,

observar os limites legais e constitucionais, notadamente quanto à vedação ao abuso de poder.

A
atuação da Polícia Civil deu-se em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais.

Conforme depoimentos prestados em juízo pelos Investigadores de Polícia Civil
Ney da Costa Leite
e
Milton Lacerda da Silva Campos,
após receberem denúncia anônima indicando que na quitinete situada na Rua Colômbia, em Juara-MT, existiam três agentes criminosos integrantes de facção criminosa (
Comando Vermelho
), realizando a mercancia, para assumir a liderança da facção e cometer outros crimes.

Durante monitoramento no local,
Jeferson

foi visto saindo do imóvel portando um objeto na cintura compatível com uma arma de fogo, que desobedeceu à ordem de parada e correu para o interior da casa. Empós o trio saiu da residência, e de forma pacífica, se entregaram e afirmaram que havia drogas e artefato bélico na casa, sendo localizado drogas, dinheiro em espécie, petrechos típicos da traficância e uma arma de fogo (ID 171418264 e 171418335).

A reação dos policiais foi imediata e proporcional: após receberem denúncias indicando a presença de três agentes criminosos praticando a mercancia, integrantes de facção criminosa, realizaram monitoramento prévio, quando um deles (
Jeferson
), foi visto saindo do local com algo na cintura aparentando se tratar de uma arma de fogo, o qual desobedeceu a ordem de parada emanada pela equipe policial, que cercou o imóvel, quando, minutos após,
Welliton, Jeferson e
Yury
se entregaram espontaneamente, afirmando que havia drogas e arma no local.

Os elementos descritos evidenciam a ocorrência de situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, e demonstram que a intervenção policial não se deu com base exclusiva em denúncia anônima, mas sim em fundada suspeita concretamente delineada: houve prévio monitoramento do local, observação direta de conduta suspeita (porte aparente de arma), tentativa de evasão por parte de
Jeferson
e, por fim, confissão espontânea dos envolvidos quanto à existência dos objetos ilícitos no local. Trata-se, portanto, de atuação legítima, pautada na legalidade e na razoabilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao admitir a entrada em domicílio sem autorização ou sem mandado de busca e apreensão em situações análogas. Essa construção jurisprudencial tem sido reiteradamente aplicada pelos Tribunais Superiores.

Ademais, não se trata aqui de qualquer devassa domiciliar aleatória, mas sim de diligência fundamentada, proporcional, realizada diante de um contexto de flagrância delitiva, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem decidido que:

“1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603 .616/RO, com repercussão geral, firmou entendimento de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que empreender fuga ao avistar viatura policial não configura a mencionada fundada razão, exigida para que se possa ingressar no domicílio alheio em hipótese constitucionalmente autorizada de flagrante delito 3. Na espécie, o Agravante foi condenado por crime de tráfico de drogas após ter sido surpreendido, por policiais militares, no interior de sua residência, trazendo consigo substâncias entorpecentes .4. O ingresso da residência do agravante se deu, no entanto, sem consentimento e sem prévia autorização judicial, mas única e exclusivamente porque empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura policial, que se aproximava em patrulhamento ostensivo. 5.Constatada ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio (art . 5º, inc. IX, da CF), razão pela qual a prova produzida a pela busca após ingresso no domicílio, bem como as que dela derivam, são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos (art. 157 do CPP).Absolvição por ausência de prova da ocorrência do fato e da contribuição do agravante (art . 386, inc. II e V, do CPP).6. Agravo regimental provido”. (STJ - AgRg no HC: 758725 RS 2022/0229941-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024).

Logo, a apreensão de drogas e arma de fogo ocorreram com base em
fundada suspeita
, amparada por elementos concretos. A atuação policial foi legal, proporcional e validada pela posterior confirmação da presença de materiais ilícitos no local, o que afasta qualquer irregularidade na diligência.

1.2.
AVISO DE MIRANDA E CONFISSÃO INFORMAL

A defesa de
Yury
sustenta a nulidade da confissão informal prestada no momento da abordagem policial, sob o argumento de que não lhe foi comunicado o direito ao silêncio, o que violaria o princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Entretanto, a tese não se sustenta.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a obrigatoriedade de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio – popularmente conhecida como “
Aviso de Miranda
” –, restringe-se aos atos formais de interrogatório, em sede policial ou judicial. Não se exige, pois, que tal advertência seja prestada no momento da abordagem, especialmente em situações de flagrante delito.

Além disso, a confissão espontânea de
Yury

ocorreu no contexto do flagrante, após o cerco policial ao imóvel em que ele se encontrava. Conforme os depoimentos firmes dos investigadores
Ney da Costa Leite
e
Milton Lacerda da Silva Campos
, os acusados saíram voluntariamente da residência, com as mãos na cabeça, declarando que havia drogas e arma de fogo no local. Em seguida, os objetos ilícitos foram de fato localizados, confirmando a veracidade das informações prestadas.

Importa frisar que essa declaração não foi extraída mediante coação, tampouco representou o único elemento de prova do processo. A sentença condenatória baseou-se em um conjunto robusto de provas, incluindo laudos periciais, termo de apreensão e relatos testemunhais consistentes.

A eventual ausência de verbalização do chamado “
Aviso de Miranda
” pelos policiais no momento da abordagem não configura, por si só, causa de nulidade das provas obtidas, uma vez que não há previsão legal no ordenamento jurídico que imponha aos agentes públicos o dever de cientificar previamente o abordado, no ato inicial da diligência, sobre o direito ao silêncio.

Neste caso, não se verifica qualquer prejuízo à legalidade da prisão em flagrante ou à higidez das provas colhidas. Com efeito, observa-se que, na fase policial, o apelante exerceu regularmente o direito de permanecer em silêncio. Já em juízo, prestou depoimento acompanhado de defensor, negando a autoria delitiva, alegando a nulidade em sede de alegações finais, que foi, de forma correta, afastada pelo magistrado de 1º grau. Deste e. TJMT destaca-se:

“(...). Se a advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada à apelante em todos os atos procedimentais/processuais e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada. Ademais inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem a pessoa abordada acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (...).” (N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Embora seja de meu conhecimento a repercussão geral do Tema 1.185 do STF, no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 1.177.984, acerca da obrigatoriedade de os agentes policiais informarem ao abordado sobre o direito ao silêncio desde o primeiro contato, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento, em consonância com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, no sentido de que eventual omissão quanto a essa advertência configura, quando muito, nulidade relativa, entendimento este último do qual compartilho. Assim, o reconhecimento da referida nulidade depende da demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse ponto, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP — consagrado na máxima
pas de nullité sans grief
—, a decretação de nulidade, ainda que se trate de nulidade absoluta, exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte, o que não restou comprovado na hipótese. Sobre o tema:

“(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 5. Relevante registrar, outrossim, que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na espécie. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 872.775/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).

Diante disso,
rejeito as preliminares
arguidas.

É como voto.

2.

MÉRITO

Apurou-se que
entre data não especificada, mas até 24.8.2022,

Jeferson Soares de Moura, Yury Connai Nascimento dos Santos e Wellinton da Cruz Pereira
estavam associados de forma permanente e estável para o tráfico de drogas, residindo juntos numa quitinete em Juara/MT (Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias acima descritas,
Jeferson, Yury
e
Wellinton
mantiveram
,
sem autorização legal, 1
0 porções de
pasta base de cocaína
pesando
29,7g
e

1 porção da mesma droga pesando
5,7g
; 3 porções de
maconha
pesando
108,6g,
além de petrechos típicos da traficância como balança de precisão, 3 pinos para armazenar droga, R$ 700,00 em espécie e 4 aparelhos celulares (Fato 2).

Ainda na mesma ocasião, foi apreendido no imóvel um revólver calibre .38, número de série W284703, municiado com três cartuchos intactos e um deflagrado, sob posse irregular e compartilhada por
Jeferson, Yury
e
Wellinton
, em ambiente comum, sem autorização legal (Fato 3).

Por fim, nas mesmas circunstâncias,
Jeferson

descumpriu ordem legal de parada dada por policiais civis durante a abordagem fugindo para o interior do imóvel, o que gerou cerco policial e posterior rendição dos envolvidos (Fato 4).

Em razão desses fatos,
Jeferson, Yury
e
Wellinton
foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos
33,
capu
t
, e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
enquanto apenas
Jeferson
, foi denunciado pelo crime do art.
330 do CP.

Após regular trâmite processual, eles foram absolvidos pelo Juízo singular da prática do crime descrito no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e condenados pelos demais crimes pelos quais foram denunciados, conforme o relatório.

Superadas as questões preliminares, passo à análise das teses levantadas no mérito.

A
materialidade
e autoria dos
crimes
estão plenamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 171420160), Boletim de Ocorrência (ID 171417262 – Pág. 1/5), Auto de Resistência (ID 171418262 – Pág. 6), Relatório de Investigação (ID 171418276 e 171418277), Relatório Policial (ID 171420171 e 171418339), Auto de Exame Preliminar da Droga (ID 171418278), Laudo de Eficiência da Arma de Fogo (ID 171418279), Termo de Apreensão (ID 171418280), Laudo Definitivo de Constatação de Drogas (ID 171418337), corroboradas pelos depoimentos das testemunhas colhidos em ambas as fases da persecução penal, que demonstram a saciedade com que os apelantes praticaram os crimes pelos quais foram condenados, conforme descrito na exordial acusatória.

É o relato do essencial.

2.1.
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Jeferson, Yury
e
Wellinton
almejam a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando, em suma, falta de prova da autoria do crime, que não houve monitoramento na residência para “
averiguação sobre a existência de venda das drogas e sequer pedido judicial de medidas cautelares para investigação sobre os fatos”.

Além disso,
Jeferson
pede a desclassificação do delito para aquele descrito no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em linhas gerais, os documentos constantes nos autos revelam que em
data não precisa, porém até o dia 24 de agosto de 2022,
Jeferson, Yury
e
Wellinton
foram surpreendidos na posse de substâncias entorpecentes e objetos comumente associados à prática do tráfico ilícito de drogas, quais sejam dez porções de pasta base de cocaína, totalizando 29,7 gramas, uma porção da mesma substância com peso de 5,7 gramas e três porções de maconha, somando 108,6 gramas, além de que foram encontrados uma balança de precisão, três pinos plásticos para acondicionar entorpecentes, a quantia de R$ 700,00 em dinheiro e quatro aparelhos celulares, e ainda uma arma de fogo.

A Polícia Judiciária Civil recebeu informação de fonte anônima e recorrente, já validada em diversas outras operações exitosas, relatando que três indivíduos oriundos de Campo Novo do Parecis-MT, ligados à facção “
Comando Vermelho”,
teriam chegado a Juara-MT com o propósito de assumir o controle da organização criminosa local e praticar diversos crimes, entre eles o tráfico de entorpecentes e homicídios.

Segundo relataram os policiais civis na fase policial,
Milton Lacerda, Ney da Costa Leite e Wanderson Alves de Souza
, as diligencias tiveram início com vigilância na quitinete onde
Jeferson, Yury
e
Wellinton
se abrigavam, quando
Jeferson
foi flagrado com volume suspeito na cintura – aparentando ser uma arma de fogo -, o qual desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro do imóvel.

Minutos depois, o trio saiu da quitinete com as mãos na cabeça e, de forma espontânea, disseram aos policiais que havia drogas e arma de fogo na casa, o que deu causa à apreensão, no interior do imóvel, de 10 porções de pasta base de cocaína (29,7g), 1 porção da mesma droga (5,7g) e 3 porções de maconha (108,6g), além de 3 pinos vazios, 1 balança de precisão, R$ 700,00 em espécie e 4 celulares. Os apelantes confirmaram que vieram da cidade de Campo Novo do Parecis para Juara-MT.

Em juízo,
Ney da Costa Leite
ressaltou que após receberem a denúncia com a descrição do perfil dos três envolvidos integrantes do
Comando Vermelho
e
da arma de fogo (uma pistola cromada), iniciaram o monitoramento no local indicado, quando um dos envolvidos saiu do local aparentando portar arma de fogo, o qual desrespeitou a ordem de parada, entrando na residência. Na sequência, os apelantes se renderam, quando afirmaram a existência de drogas, petrechos típicos do tráfico e arma de fogo
(possivelmente utilizada em um homicídio naquela cidade).

Do mesmo modo, o IPC
Milton Lacerda
confirmou suas declarações ora prestadas (ID 171418264/65/66 e ID 171418335).

Na fase policial,
Jeferson, Yury
e
Wellinton
mantiveram-se em silêncio (ID 171418268, 17148271 e 171418274). Em juízo, eles negaram
a autoria do crime, dizendo que não estariam vendendo drogas no local, enquanto
Jeferson
ainda relatou que as drogas encontradas teriam destino de uso próprio (ID 171418335).

No entanto, a negativa de autoria apresentada pelos apelantes em juízo mostra-se desprovida de credibilidade e encontra-se absolutamente dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Trata-se de versão isolada, desacompanhada de qualquer elemento probante ou testemunha que pudesse infirmar os sólidos indícios coligidos durante a instrução criminal, em manifesta inobservância ao ônus previsto no art. 156 do CPP.

Com efeito, os elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo apontam de forma clara para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A operação policial foi deflagrada a partir de informação oriunda de fonte anônima reiteradamente validada em outras diligências exitosas, noticiando que três indivíduos oriundos de Campo Novo do Parecis-MT, vinculados à facção criminosa “Comando Vermelho”, haviam se deslocado até Juara-MT com a finalidade de assumir o controle do tráfico local e promover outros delitos, inclusive homicídios.

Durante a vigilância realizada pelos policiais civis nas imediações da quitinete onde os réus se abrigavam,
Jeferson
foi flagrado com volume suspeito na cintura, assemelhando-se a uma arma de fogo. Ao ser abordado, desobedeceu à ordem legal de parada, correndo para o interior do imóvel. Minutos depois, os três indivíduos saíram com as mãos na cabeça e, de forma espontânea, admitiram a presença de entorpecentes e arma de fogo no interior da residência. A busca então realizada resultou na apreensão de dez porções de pasta base de cocaína (29,7g), uma porção adicional da mesma substância (5,7g), três porções de maconha (108,6g), três pinos para o embalo da droga, uma balança de precisão, R$ 700,00 em espécie, quatro aparelhos celulares e uma arma de fogo conforme registrado nos autos (ID 171418264/65/66 e ID 171418335).

Ainda que os apelantes tenham optado por exercer o direito ao silêncio na fase inquisitorial, a posterior negativa em juízo, desacompanhada de qualquer indício mínimo de verossimilhança, revela-se como tentativa meramente estratégica de desviar o foco da robusta prova colhida.
Jeferson
assumiu a propriedade da droga aduzindo que seria para consumo próprio.
Wellinton e Yury
afirmaram que saíram da cidade de Campo Novo do Parecis para Juara.

Nesse quadro, a forma como foi revelado o crime, durante monitoramento eletrônico pela Polícia Civil após receberem denúncias indicando a presença de três agentes criminosos, integrantes de facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, os quais teriam saído da cidade de Campo Novo do Parecis-MT para Juara a fim de comandarem a referida
organização criminosa na região e praticar diversos crimes,
e que após monitoramento prévio e mediante
fundadas suspeitas
foram encontradas diversidade de drogas
(maconha e pasta base de cocaína)
,
fracionadas para a venda, objetos
típicos da traficância e dinheiro em espécie (sem demonstração de que o valor apreendido de R$ 700,00 teria origem lícita), só reforça a ideia de que as versões apresentadas pela defesa, não passam de tentativas inócuas de afastar todo o conjunto fático-probatório que demonstra a responsabilidade dos apelantes no ilícito.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais civis em sintonia com as provas expressam a responsabilidade dos apelantes no ilícito em comento.
Assim dispõe o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com efeito, os agentes públicos que participaram das diligências – todos devidamente compromissados em juízo nos termos do art. 203 do CPP – prestaram declarações lineares e convergentes entre si, descrevendo com riqueza de detalhes o contexto da apreensão e os atos praticados pelos apelantes. Negar validade a esses depoimentos apenas por sua condição funcional seria medida ilógica e injustificável, sobretudo quando revestidos de legalidade e coerência probatória.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“
No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019)”. (N.U 1004172-98.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Ademais, a alegação de que o apelante
Jeferson
seria apenas usuário de substâncias entorpecentes não tem o condão de descaracterizar a prática do crime de tráfico de drogas. A condição de dependente químico, ainda que eventualmente comprovada, não exclui, por si só, a tipicidade da conduta descrita no art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006, particularmente quando há nos autos elementos concretos que evidenciem a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Oportuno, o Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é categórico ao dispor que:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
Ou seja, o envolvimento com o consumo não torna juridicamente irrelevante a conduta de quem, mesmo sendo usuário, participa da cadeia de distribuição ilícita, seja para custear o próprio vício, seja para auferir vantagem econômica.

O tipo penal previsto no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas é classificado como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma das condutas nele previstas — como guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou vender substância entorpecente — para que se configure o delito. Essa característica amplia o espectro de incidência típica e inviabiliza a exclusão da responsabilidade penal com base em alegações genéricas de uso pessoal.

Além do mais, a alegação de ausência de monitoramento prévio ou de pedido de medidas cautelares e que não restou comprovada a venda das drogas, não invalida a investigação nem compromete a legalidade das provas colhidas. A atuação policial foi motivada por denúncia amparada por
fundada suspeita
(matéria abordada na tese preliminar), mediante monitoramento prévio no local indicado pela traficância, reforçada pela conduta de um dos apelantes ao portar objeto semelhante a arma e fugir da abordagem policial para o interior da casa.

O ingresso no imóvel dos policiais ocorreu com o consentimento espontâneo dos apelantes
Jeferson, Yury
e
Wellinton
, que indicaram a presença de drogas e arma no local, o que torna desnecessária autorização judicial prévia.

Logo, a ausência de medidas cautelares prévias ou de monitoramento mais prolongado não desnatura a legalidade das diligências realizadas, tampouco enfraquece o conteúdo probatório produzido, que se apresenta firme, coerente.

Reforçando o raciocínio, destaca-se o seguinte escólio de ementa:

“1. Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima - de que o imóvel seria utilizado para "a venda e distribuição de drogas para as "Lojas"da Zona Leste". Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais(,,,)”. (STJ - AgRg no HC: 830644 SP 2023/0201781-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Outrossim, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, não se exige a efetiva mercancia da substância ilícita. A simples posse, guarda ou depósito de drogas quando cercados de elementos que indiquem inequívoca destinação comercial, são suficientes à tipificação penal, nos termos do Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça,
im verbis:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Dessa forma, considerando o robusto conjunto fático-probatório dos autos, que demonstra de forma coerente e segura que os apelantes mantinham substâncias entorpecentes com evidente destinação à mercancia, não há como acolher as teses defensivas absolutórias.

Corroborando tal entendimento, colacionam-se os seguintes julgados:

“
1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida (...)
”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...)- Evidenciada a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, diante do contexto probatório dos autos, devem ser os acusados condenados pela conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Quando firme e coerente, o depoimento policial possui reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderado tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição - A condição de usuário, por si só, não permite a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico) para aquele tipificado no artigo 28 da mesma lei (uso próprio), quando as provas produzidas nos autos demonstram, pelas circunstâncias da abordagem, a destinação dos entorpecentes ao mercado ilícito – (...) - Recurso não provido”. (TJ-MG - APR: 05989812920228130024, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2023).

Diante das alegações genéricas sustentadas pela defesa, entendo que a robustez do conjunto probatório apresentado pelo Ministério Público confere plena credibilidade à tese acusatória, nas duas fases do processo, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Destarte, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas.

2.2
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Como já relatado,
Welliton, Jeferson
e
Yury
pretendem a
absolvição do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido por
insuficiência probatória; e por atipicidade da conduta,
vez que não há comprovação da lesividade do bem jurídico.

Quanto à
falta de prova,
o
s
elementos constantes dos autos revelam, a vinculação dos apelantes ao crime na espécie, sendo aptos a respaldar a condenação imposta, pois, conforme relataram os policiais civis responsáveis pela diligência, ao ingressarem no imóvel após a rendição dos apelantes que afirmaram a existência de artefato bélico e drogas no local, sendo localizada uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, acompanhada de duas munições intactas e uma deflagrada.

As declarações dos policiais civis foram firmes e coerentes ao apontar que os investigados, além de admitirem a existência do armamento no local, mantinham domínio sobre todo o material ilícito apreendido, e não bastasse, o artefato bélico foi apreendido conforme Laudo de Eficiência de Arma de Fogo (ID 171418279).

No que se refere à alegação defensiva de
eventual ineficácia da arma apreendida
ou ausência de
lesividade concreta
, afasta-se de plano. O Laudo de Exame de Eficiência atestou que a arma examinada é eficaz para produzir disparos, o que é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Ademais, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e natureza formal, tratando-se de infração penal de perigo abstrato, prescindindo de resultado lesivo concreto ou mesmo de demonstração de dolo específico, bastando a posse consciente e voluntária da arma, ainda que não carregada ou em uso no momento da apreensão.

Nesse contexto, o simples fato de os apelantes manterem em seu poder um revólver calibre .38, acompanhado de munições, já caracteriza o ilícito penal, independentemente de qualquer demonstração de intenção de uso ou vinculação a evento lesivo. Trata-se de conduta que, por sua própria natureza, compromete a segurança pública e atinge diretamente a paz social, razão pela qual a norma penal não exige resultado naturalístico para sua configuração.

Logo, diante da apreensão da arma de fogo no interior da residência ocupada pelos apelantes, do laudo pericial que atesta sua eficiência e da total coerência entre os depoimentos dos policiais e os demais elementos coligidos, não há dúvida quanto à configuração do delito, tampouco quanto à autoria delitiva. Nesse sentido:

“(...) A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de lesão concreta” (...)”. (N.U 1009074-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

2.3.
DOSIMETRIA DA PENA

De forma alternativa,
Welliton
,
Jeferson
e
Yury
postulam a
readequação da pena-base do crime de Tráfico de Drogas
, ao passo que
Jeferson
impugna a
fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena
.

Na 1ª fase da pena, o magistrado singular aumentou a pena basilar do crime de tráfico de drogas, após considerar a qualidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, com base no art. 42 da Lei Antidrogas, mediante a seguinte fundamentação:

“... no que diz respeito à natureza, observo que duas das substâncias são de alto potencial lesivo (cocaína e crack), e a quantidade é superior a cem gramas, quantia que é considerada elevada de acordo com os padrões locais, razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa(...)”.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida constituem elementos de especial relevância na fixação da pena-base, possuindo caráter preponderante em relação às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP. Assim, a quantidade e a elevada nocividade da droga apreendida são fatores que legitimam a exasperação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

Nesse sentido, confira-se:

“(...) 1. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico . 2. A valoração negativa de uma única vetorial pode justificar o aumento da pena-base até o seu máximo legal, desde que fundamentada circunstanciadamente em elementos do caso concreto e demonstrada a excessiva reprovabilidade da conduta em análise. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 807677 PR 2023/0076004-4, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

No caso em apreço, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com acréscimo de 3 anos e 3 meses de reclusão, tendo como fundamento a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, consistentes em 35,4 gramas de pasta base de cocaína e 108,6 gramas de maconha.

Em sentido contrário ao que sustenta a defesa em suas razões recursais, trata-se de quantitativo importante, especialmente considerando a elevada nocividade da pasta base de cocaína, capaz de ser fracionada e redistribuída a um número significativo de usuários. Tal circunstância evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Por conseguinte, mostra-se correta a exasperação promovida na sentença, uma vez que se alinha à diretriz fixada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo a qual a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas com peso preponderante na fixação da reprimenda. Nessa perspectiva, colhe-se o entendimento consolidado desta Corte de Justiça:

“(...) A apreensão de mais de 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína, substância entorpecente de acentuada nocividade e altíssima capacidade viciante, merece influenciar significativamente a dosimetria da pena, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008125-36.2023.8.11 .0006, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024).

“(...) 4. A quantidade e a nocividade da substância entorpecente, no caso a cocaína, autorizam a exasperação da vetorial da natureza, pelo seu alto potencial viciante (...) 6. Recurso improvido(...)”. (N.U 1002404-04.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Noutro giro,
o
quantum
de aumento merece reparo, vez que se mostra exacerbado, razão pela qual entendo que no caso o acréscimo de 10 meses de reclusão se mostra suficiente (1/6 de aumento sobre a pena mínima cominada ao crime), considerando a apreensão de pouco mais de 100 gramas de maconha e 30 de pasta base de cocaína, já que não se revelam uma quantidade consideravelmente expressiva. Ilustrando o tema, confiram-se jurisprudências de casos semelhantes:

“(...) 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n . 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifico que a majoração em 1/6 mostra-se razoável, levando em conta a natureza e quantidade das drogas apreendidas (aproximadamente 100 gramas de cocaína), e, sobretudo, em virtude dos limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão . Precedentes (...)”. (STJ - HC: 371432 SP 2016/0243900-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2017).

Assim, merece razão a defesa de
Jeferson
e, considerando que a situação-fática dos réus
Yury
e
Wellinton
se assemelham nesse ponto, estendo os efeitos,
de ofício,
para estes dois últimos (redução da fração de aumento adotada pelo magistrado na 1ª fase da pena), em atenção ao art. 580 do CPP.

Prosseguindo,
Jeferson

e
Yury
requerem ainda, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

O art. 33, § 4º da Lei de Drogas estabelece que o juiz poderá reduzir a pena de um sexto a dois terços quando o agente for primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

O magistrado
a quo
não aplicou a
benesse
,
“
diante da existência de informações extraídas dos depoimentos dos policiais de que o réu é ligado à organização criminosa denominada Comando Vermelho”.

Como bem salientado pelo parecerista: “
os apelantes são ligados à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que teriam se deslocado do município de Campo Novo do Parecis à Juína para a prática não só da mercancia de drogas, mas também de outros delitos, tais como homicídio” (
ID 188036189).

Ilustrando o tema, confira-se:

“(...) 4. As instâncias de origem negaram ao réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apontando que ele integra a facção criminosa Comando Vermelho, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006, pois demostra que o réu se dedicava às atividades criminosas, de modo que qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites deste remédio constitucional, de rito célere e de cognição sumária. 5. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 870666 RJ 2023/0420240-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Assim, passo à nova dosimetria da pena:

CRIME: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS E 500 DIAS-MULTA

APELANTE: YURY CONNAI NASCIMENTO DOS SANTOS

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, e considerando o reconhecimento e aplicabilidade do art. 42 da Lei Antidrogas, diante da negativação da pena basilar em virtude da natureza e quantidade da droga apreendida, estabeleço o aumento de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime e encontro a pena basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase dosimétrica, à míngua de atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 3ª fase dosimétrica, ausentes causa de aumento ou de diminuição, conforme os termos na sentença, e fixo a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão.

Diante da modificação reprimenda, a
pena de multa deve ser redimensionada,
de ofício
, para
583 dias-multa,
em atenção
a
o
Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, pois, embora se trate de apelante primário, a pena base foi depreciada em razão da quantidade e qualidade da droga, aliado ao fato que o apelante é integrante de facção criminosa denominada
Comando Vermelho,
a teor do art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, e do Enunciado 47 TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
Veja-se:

“(...) 7 - Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso, observando-se o teor do Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT(...)”. (N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

APELANTE: JEFERSON SOARES DE MOURA

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, e considerando o reconhecimento e aplicabilidade do art. 42 da Lei Antidrogas, diante da negativação da pena basilar em virtude da natureza e quantidade da droga apreendida, estabeleço o aumento de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime, e encontro a pena basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase dosimétrica, à míngua de atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 3ª fase dosimétrica, ausentes causa de aumento ou de diminuição, conforme os termos na sentença, fixo a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão.

Diante da modificação reprimenda, a
pena de multa deve ser redimensionada,
de ofício
, para
583 dias-multa,
em atenção
a
o Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT
,
in verbis:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

2.3
. REGIME DE PENA

Embora o esforço da defesa em almejar o abrandamento do regime de pena, mantém-se o regime
fechado
, pois, embora se trate de apelante primário, a pena-base foi depreciada em razão da quantidade e qualidade da droga,
além de o réu ser integrante da facção criminosa
Comando Vermelho,
o que justifica a manutenção do regime mais severo,
a teor do art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, bem como, do Enunciado 47 TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
Veja-se:

“(...) 7 - Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso, observando-se o teor do Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT(...)”. (N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

APELANTE: WELLINTON DA CRUZ PEREIRA

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, e considerando o reconhecimento e aplicabilidade do art. 42 da Lei Antidrogas, diante da negativação da pena basilar em virtude da natureza e quantidade da droga apreendida, estabeleço o aumento de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime, e encontro a pena basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase dosimétrica, à míngua de atenuantes, mas presente agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), promovo o aumento de 1/6, conforme decisão singular que está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte de Justiça (Vide: NU:
1006726-41.2024.8.11.0004)
e encontro a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase dosimétrica, ausentes causa de aumento ou de diminuição, conforme os termos na sentença, fixo a pena definitiva em
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Diante da modificação reprimenda, a
pena de multa deve ser redimensionada,
de ofício
, para
680 dias-multa
,
em atenção

a
o Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT,

in verbis:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

REGIME DE PENA

Mantém-se o
fechado
para o cumprimento da reprimenda, pois se trata de réu reincidente, aliado ao fato que é integrante de facção criminosa do
Comando Vermelho
e a pena-base foi depreciada em razão da quantidade e qualidade da droga, a teor do art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, bem como do Enunciado 47 TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
Veja-se:

“(...)1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão. 2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo regimental não provido(...)”. (STJ - AgRg no HC: 856108 SE 2023/0343169-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024.

2.4.
Por fim, em relação a todos os apelantes, verifica-se que para
a fixação da pena definitiva imposta, o Juízo sentenciante procedeu à somatória das reprimendas de reclusão e detenção.

DE OFÍCIO
, impõe-se a separação das penas de reclusão e de detenção para fins de determinação do regime inicial, notadamente porque, nos termos do artigo 33 do CP, a pena de detenção não admite a execução em regime fechado. Destaca-se, ainda, que o artigo 69 do CP dispõe que, em caso de concurso material e aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, deverá ser executada primeiramente a pena de reclusão. Em igual sentido caminha o artigo 76 do mesmo diploma legal, reforça a necessidade de observância da natureza jurídica de cada pena no momento da fixação do regime inicial. Confira-se:

“(...) III. Havendo concurso material entre crimes com pena de reclusão e detenção, não pode o julgador efetuar o somatório das penas, uma vez que o artigo 69, caput, do Código Penal, estabelece que primeiramente se deve cumprir a pena de reclusão e depois a de detenção . IV. Nos termos da jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal, o somatório “não se confunde com a união das reprimendas própria do processo executório: ao Juízo do Conhecimento cabe somente definir as penas cabíveis e o respectivo regime inicial à luz do C. Penal, art. 33 e art . 59, e Lei nº 7.210/84, art. 110. Isso porque, conforme o regramento do Código Penal, o cumprimento das penas se dá progressivamente, de acordo com seu nível de gravidade (art . 76). Na altura do édito condenatório, à vista da diferença entre as sanções de reclusão e detenção – e dos respectivos regimes –, a separação deve ser mantida, cabendo ao Juízo da Execução proceder a eventual unificação, consoante a Lei nº 7.210/84, art. 111” . (TJPR, AC 0005360-98.2020.8.16 .0031, J. 31.05.2021) V . Conforme dispõe o caput do artigo 33 do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, ao passo que a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.(...)”. (TJ-PR 00026098020238160081 Faxinal, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024).

Logo, impõe-se a individualização dos regimes de pena estabelecidos na sentença, devendo a pena de reclusão do crime de tráfico de drogas ser cumprida em regime fechado, e a pena de detenção dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de desobediência, em regime semiaberto.

2.5. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Welliton

e
Jeferson
requerem a
isenção das custas processuais.

A imposição das custas processuais decorre de determinação legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece ser incumbência do vencido suportar tal encargo. Assim, eventual alegação de insuficiência econômica do apelante não se mostra cabível nesta fase do processo, porquanto a análise sobre a possibilidade de isenção ou parcelamento do pagamento compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Ademais, com o advento do Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 98, passou a ser possível, em casos de comprovada hipossuficiência financeira do condenado, que o pagamento das custas processuais seja suspenso por até cinco anos. Contudo, a aferição dessa condição econômica não deve ocorrer no momento do julgamento da ação ou do recurso, mas sim na fase de execução penal, a considerar que a situação patrimonial do sentenciado pode se modificar ao longo do tempo, sendo mais adequado e justo que tal análise seja feita no momento em que a quitação da obrigação for efetivamente exigida.

Assim, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre o tema, conforme já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”. (N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Finalmente, para fins de prequestionamento, consigne-se que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais encontram-se devidamente examinados na presente fundamentação, considerados à luz da doutrina mais abalizada e da jurisprudência contemporânea dominante, em fiel observância ao princípio da motivação das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
sintonia parcial
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito as preliminares
, e no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Soares de Moura
para readequar a fração de aumento empregada na 1ª fase da dosimetria da pena,
em relação ao crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas), e
de ofício
, estendo tal providência aos réus
Yury Connai Nascimento dos Santos
e
Welliton da Cruz Pereira
em razão da aplicabilidade do art. 580 do CPP e também
de ofício
, reduzo
a pena de multa para todos os réus em observância ao Enunciado de n. 30 TCCR/TJMT, conforme segue:

·

Jeferson Soares de Moura
– à pena definitiva de
5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa,

·

Yury Connai Nascimento dos Santos -
à pena definitiva de
5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa e,

·

Welliton da Cruz Pereira
– à pena definitiva de
em
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

·

Também de oficio,
impõe-se a separação dos regimes iniciais de cumprimento das penas fixadas na sentença, considerando a natureza jurídica de cada uma. Ou seja, a pena de
reclusão
imposta pelo crime de
Tráfico de Drogas
, deve ser cumprida em
regime fechado
, conforme os critérios do artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal. Já as penas de
detenção
, referentes aos delitos de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Desobediência
devem ter início de cumprimento no
regime semiaberto
.

Mantidos os demais termos da sentença.

Oficie-se
o Juízo da Execução Penal, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025